Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724382-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FLAVIO CESAR DE MARCHI, ROSANGELA FATIMA DALAGNOL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma do ato denominado de despacho, proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “I - Da adoção do Juízo 100% digital A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do ‘Juízo 100% Digital’ no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer ‘via sistema’. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. II - Do prosseguimento do feito A - Quanto ao executado Dirceu Carlos de Marchi Diante do informado pela autor no ID129264635, aguarde-se a carta precatória de avaliação de ID43271269, relativamente aos bens imóveis penhorados nos autos, de propriedade do executado Dirceu Carlos de Marchi. Vindo aos autos, se cumprida, intimem-se os réus e aguarde-se o prazo para eventual impugnação. Após, tornem-se os autos conclusos. De outro modo, se cumprida a carta precatória sem êxito, intime-se a parte autora para instruir o efetivo cumprimento. Na hipótese de decurso do aludido prazo sem a comprovação quanto ao andamento da diligência, tornem-se os autos conclusos para desconstituição da penhora. B - Quanto aos executados Flávio Cesar de Marchi e Rosangela Fátima Dalagnol Fica intimado o autor a indicar bens a penhora quanto aos réus supra, no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão”. Como bem consignado nas razões do agravo de instrumento, embora denominado de despacho, o pronunciamento judicial referido tem natureza híbrida. Nos itens I e II, verifica-se que o ato tem índole de despacho, porque não foi emitido qualquer juízo sobre questões importantes do processo ou sobre postulações das partes. Todavia, no item “B”, vislumbra-se clara índole decisória, porquanto o ilustre magistrado singular não apenas determinou a intimação da exequente/agravante para indicar bens passíveis de penhora dos executados/agravados Flávio Cesar de Marchi e Rosangela Fátima Dalagnol, mas, também, estabeleceu a consequência automática para o caso de não atendimento dessa determinação, qual seja, o arquivamento temporário do processo em face desses recorridos pelo prazo de um ano, após o qual, iniciar-se-á, independentemente de intimação, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, no tocante ao item “B”, vislumbra-se a possibilidade de prejuízo à agravante, razão pela qual há que se reconhecer que o ato judicial ora recorrido tem, em parte, natureza decisória. Por essas razões, admitido o processamento do presente recurso, quanto a esse ponto. Tendo em vista que não há pedido de liminar, comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:56:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator